Tribunal: TJBA
Processo: 8000605-66.2022.8.05.0212
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000605-66.2022.8.05.0212

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE RIACHO DE SANTANA

Advogado(s)
:
MICHEL SOARES REIS, PAULO DE TARSO BRITO SILVA PEIXOTO, FERNANDO VAZ COSTA NETO

APELADO: ELIZANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MAGALHAES e outros (2)

Advogado(s)
:
RODRIGO RINO RIBEIRO PINA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. REEXAME NECESSÁRIO E APELAÇÃO. SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. MAGISTÉRIO. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TITULAÇÃO ESPECÍFICA. AVANÇO VERTICAL. COBRANÇA DE DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS RETROATIVAS. APELAÇÃO NÃO CONHECIDA POR INTEMPESTIVIDADE. SENTENÇA REFORMADA EM REEXAME NECESSÁRIO. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES.

I. CASO EM EXAME

1. Ação cominatória de obrigação de fazer cumulada com cobrança de verbas remuneratórias ajuizada por três professoras do quadro efetivo do magistério municipal de Riacho de Santana, que pleiteiam o pagamento de valores retroativos referentes à progressão funcional por titulação específica (avanço vertical) correspondente ao período de agosto de 2017 a dezembro de 2018. As autoras alegam que o Município teria reconhecido formalmente a progressão ao nível III antes de agosto de 2017, mas somente teria efetivado o pagamento correspondente a partir de janeiro de 2019.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) verificar a tempestividade da apelação interposta pelo Município de Riacho de Santana; (ii) analisar se as autoras comprovaram o cumprimento dos requisitos legais previstos na legislação municipal para fazer jus à progressão funcional por titulação específica com avanço vertical; (iii) examinar se as servidoras demonstraram que o Município reconheceu formalmente a progressão funcional por meio de ato administrativo em momento anterior a agosto de 2017.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A apelação interposta pelo Município de Riacho de Santana é intempestiva, tendo sido protocolizada em 14 de setembro de 2023, quando o prazo recursal, considerando a dobra legal para a Fazenda Pública prevista no art. 183, caput, do CPC, encerrou-se em 06 de setembro de 2023, data posterior à publicação da sentença em 25 de julho de 2023.

4. A progressão funcional por titulação específica com avanço vertical, nos termos dos arts. 6º e 7º-A da Lei Municipal nº 30/2004 e art. 9º da Lei Municipal nº 01/1998, exige o cumprimento cumulativo de três requisitos: estar no efetivo exercício de atividades do magistério correspondentes às atribuições do cargo ocupado; cumprir o interstício mínimo de três anos de permanência no nível atribuído ao cargo ocupado; e comprovar possuir titulação específica correspondente à formação profissional para o cargo pretendido.

5. A mudança de níveis funcionais opera-se por meio de atos administrativos típicos, tais como decisões, portarias ou decretos, decorrentes de processo administrativo com a necessária fase instrutória para avaliação do cumprimento dos requisitos legais de avanço na carreira.

6. As fichas financeiras apresentadas pelas autoras indicam apenas o nível de carreira contemporâneo em que se encontram as servidoras (nível III), não sendo possível extrair de tais documentos a data precisa em que teria ocorrido a alteração de nível funcional, porquanto todas as laudas apontam o mesmo nível de carreira em todo o período laborado.

7. As autoras não trouxeram aos autos qualquer ato administrativo formal que comprovasse que o reconhecimento da progressão funcional teria ocorrido em momento anterior a agosto de 2017, tampouco demonstraram que teriam cumprido todos os requisitos legais previstos no art. 6º da Lei Municipal nº 30/2004 para fazer jus à progressão funcional por titulação específica com avanço vertical.

8. O requerimento administrativo protocolado em 25 de junho de 2022 não é suficiente para comprovar que o Município teria reconhecido formalmente a progressão funcional em momento anterior a agosto de 2017, porquanto tal documento foi apresentado anos após o período a que se refere a pretensão das autoras, não havendo nos autos qualquer elemento probatório que demonstre a existência de processo administrativo instaurado pelo Município para análise da progressão funcional no período anterior a agosto de 2017.

9. O ônus da prova da alegação de que o Município teria reconhecido formalmente a progressão funcional em momento anterior a agosto de 2017 era das autoras, nos termos do art. 373, I, do CPC, porquanto se trata de fato constitutivo do direito alegado, entretanto, as demandantes não se desincumbiram satisfatoriamente de tal ônus probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Apelação não conhecida por intempestividade. Sentença reformada em reexame necessário para julgar improcedentes os pedidos constantes da inicial.

Tese de julgamento
: 1. A mera indicação do nível de carreira nas fichas financeiras não é suficiente para comprovar o reconhecimento formal de progressão funcional, sendo necessária a apresentação de ato administrativo típico que materialize tal reconhecimento. 2. O ônus de comprovar o cumprimento dos requisitos legais para progressão funcional por titulação específica e a existência de ato administrativo formal de reconhecimento da progressão é do servidor, nos termos do art. 373, I, do CPC. 3. A ausência de comprovação dos requisitos legais exigidos pela legislação municipal para progressão funcional por titulação específica impede o reconhecimento do direito ao recebimento de diferenças remuneratórias retroativas.

___________

Dispositivos relevantes citados
: Art. 373, I, do Código de Processo Civil; art. 98, §3º, do Código de Processo Civil; art. 183, caput, do Código de Processo Civil; art. 496, I, do Código de Processo Civil; art. 932, III, do Código de Processo Civil; art. 6º e art. 7º-A da Lei Municipal nº 30/2004; art. 9º e art. 16 da Lei Municipal nº 01/1998.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-BA, Apelação nº 8000571-91.2022.8.05.0212, Rel. Des. Josevando Souza Andrade, Quinta Câmara Cível, j. 14/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000743-33.2022.8.05.0212, Rel. Dra. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda, Quinta Câmara Cível, j. 26/08/2024; TJ-BA, Apelação nº 8000588-30.2022.8.05.0212, Rel. Des. Paulo Alberto Nunes Chenaud, Segunda Câmara Cível, j. 28/01/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Reexame Necessário n.º 8000605-66.2022.8.05.0212, da Comarca de Riacho de Santana, que tem como remetente o
JUIZ DE DIREITO DA VARA CÍVEL DA COMARCA DE RIACHO DE SANTANA
e interessados
ELISANGELA RODRIGUES DE OLIVEIRA MAGALHÃES, MARCIA FERREIRA DO NASCIMENTO SOUZA, MARIA CARDOSO SEIXAS e MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
NÃO CONHECER
da apelação interposta pelo Município de Riacho de Santana e, no reexame necessário,
REFORMAR A SENTENÇA
, para julgar
IMPROCEDENTES
os pedidos, nos termos do voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.